Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732548-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WANDERSON MARTINS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de duplicata mercantil ajuizada pela agravante contra INFOR BOX ONLINE E TECNOLOGIA LTDA. O Juízo a quo reputou a cláusula de eleição de foro disposta no título executivo nula, por considerar a escolha do foro de Brasília aleatória, razão pela qual, de ofício, declinou da competência para processar o feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia-GO, por ser o local onde ocorreu o protesto da duplicata mercantil, tornando-se assim a praça de pagamento do título. A agravante alega, em síntese, que a instituição de cláusula de eleição do foro de Brasília na duplicata mercantil seria legítima, posto que coincide com o seu domicílio, situado na Asa Norte, inexistindo portanto escolha aleatória de foro. Defende assim a legalidade da cláusula de eleição de foro estabelecida no título executivo, de modo que o Juízo de origem não poderia ter declarado incompetência territorial de ofício, dada sua natureza relativa, nos termos dos arts. 63, 64 e 337, II, do CPC e da Súmula 33 do STJ. Acrescenta que, “[e]m razão de o domicílio do Agravado ser incerto ou desconhecido, a Exequente propõe a presente execução em seu próprio domicílio, com fundamento no artigo 781, caput e inciso III, do Código de Processo Civil”. Ressalva ainda que “[r]eferido dispositivo legal dispõe que a execução fundada em título extrajudicial será processada, quando incerto ou desconhecido o domicílio do Executado, no foro do domicílio do Exequente”. Defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, quando pretende a reforma definitiva desse decisum a fim de que o feito continue sendo processado na vara de origem. Preparo (ID 74860997). O efeito suspensivo foi deferido (ID 74967177). Decido. Inicialmente, conheço do presente agravo de instrumento porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. É cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo. De fato, a distribuição aleatória de ações na Justiça do Distrito Federal pode ensejar a constatação de eventual incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, em violação ao sistema de organização do Poder Judiciário, e por desprezar a própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Geralmente, a pretensa distribuição aleatória de ações nesta Unidade da Federação busca uma prestação jurisdicional tida por mais eficiente, por se revelar mais célere ou com custas processuais menos onerosas, o que contudo revela nítida ofensa à regra de competência funcional de ordem constitucional. Com efeito, a facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, sobretudo, em relações jurídicas relativas a outros Estados, sob pena de violação do pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. Nesse passo, convém lembrar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, há muito, vem decidindo que a parte não pode, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. A título ilustrativo, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 775.290/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015.) Não por outro motivo, a Lei 14.879/2024 recentemente introduziu o § 5o no artigo 63 do CPC, o qual dispõe que: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. O mesmo diploma normativo alterou a redução do §1o do referido dispositivo, para delinear mais claramente os critérios que devem permear a aferição da legalidade de cláusulas de eleição de foro de ofício. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. A par disso, é cediço que o art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou o do devedor. No caso, tratando-se de execução de duplicatas mercantis protestadas, a priori, considera-se territorialmente competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento. Os títulos em questão, além de constituído em Goiânia-GO, foram protestados em cartório de registro de títulos dessa localidade (ID origem 242355153), sem olvidar que o devedor também possuiria – ao menos seu último – domicílio nesse local, segundo consta no título e registrado na petição inicial. Não obstante, as partes elegeram o foro de Brasília-DF para dirimir eventuais controvérsias entre elas, sendo este também o foro do local da sede da credora (ID origem 239114010), de sorte que a ação foi distribuída nesta Capital. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cuidando-se de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, a priori, o juiz não pode dela declinar de ofício, nos termos do da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). De regra, caberá à parte interessada – no caso, o devedor – suscitar em sua defesa preliminar de incompetência relativa (CPC, art. 917, V), sob pena de prorrogação. Evidentemente, ressalva-se a hipótese de escolha aleatória de foro, a qual contudo não se vislumbra no caso dos autos, dado que, embora os protestos dos títulos tenham sido realizados no domicilio da devedora, a ação foi distribuída para o foro de eleição convencionado, em consonância com a regra do art. 781, I, do CPC, guardando ele pertinência com o domicílio da credora, atendendo ao preceito do art. 63, §1o, do mesmo códex. Por sua vez, em caráter perfunctório, permitido para a fase em que o processo de origem se encontra, consta que o devedor aparentemente estaria em local incerto e não sabido, consoante se verifica do procedimento de protesto de título, no qual ele foi intimado por edital. Corroborando, nesta instância, não se obteve sucesso na tentativa de intimação desse parte via AR no endereço informado na exordial, tendo a correspondente carta retornado com aviso de “Mudou-se” – “Loja fechada” (ID 75660012). Essa circunstância, em tese, permite o ajuizamento da execução também com base na disciplina do inciso III do art. 781 do CPC, que permite a distribuição da execução no foro de domicílio do exquente em casos tais. Ademais, importante registrar que a execução está fundada em duplicatas extraída de compra e venda mercantil, de modo que não há como concluir que a relação contratual subjacente seria de consumo, não havendo portanto razões que permitissem o reconhecimento da nulidade da referida cláusula eletiva de ofício, havendo necessidade que haja justificada impugnação da parte devedora a respeito. Dessa forma, sendo válida a eleição de foro com pertinência com o domicílio da parte credora (art. 63, §1o) e não se divisando escolha aleatória de foro de distribuição da execução de origem, dado que o feito foi distribuído para o foro eleito pelos contratantes, que também é o foro de domicílio do exequente (art. 63, §5o, c/c art. 781, I e III), cuidando-se de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, deve incidir o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ, que informa a impossibilidade de haver declinação de ofício em hipóteses tais. Na mesma linha, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. FORO COMPETENTE. PRAÇA DE PAGAMENTO EXPRESSA NO TÍTULO. PREVALÊNCIA SOBRE LOCAL DO PROTESTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de duplicatas mercantis virtuais, declinou da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, com fundamento no local do protesto. A parte agravante sustenta que as duplicatas indicam expressamente Brasília como praça de pagamento e que a competência foi fixada de forma válida, em consonância com a legislação e a jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de duplicatas mercantis protestadas, deve prevalecer, para fins de fixação da competência, a praça de pagamento expressamente prevista nos títulos ou o local do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável — especialmente o art. 17 da Lei n.o 5.474/68 e o art. 100, IV, "d", do CPC — estabelece que o foro competente para a execução de duplicatas é aquele correspondente ao local onde a obrigação deve ser cumprida, isto é, a praça de pagamento. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o protesto do título em comarca diversa não tem o condão de modificar a praça de pagamento expressamente eleita nos títulos e tampouco implica renúncia tácita à eleição de foro. 5. A competência relativa não pode ser modificada de ofício pelo juízo, sendo vedado o reconhecimento ex officio da nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do princípio da legalidade processual. 6. A decisão que declina de ofício da competência em razão exclusiva do local de protesto, desconsiderando a praça de pagamento constante dos títulos, viola os princípios da segurança jurídica e da autonomia da vontade das partes. 7. A modificação da competência, nas circunstâncias do caso, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, diante da alegada mora reiterada da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O foro competente para a execução de duplicata mercantil é o da praça de pagamento indicada no título, prevalecendo sobre o local onde foi realizado o protesto. 2. A realização do protesto em comarca diversa não afasta a validade da cláusula de eleição de foro nem altera a competência firmada pelas partes. 3. A competência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, devendo ser arguida pela parte interessada por meio de exceção processual própria. Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17; CPC, art. 100, IV, “d”. Jurisprudência relevante citada: TJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023. (Acórdão 2025079, 0713157-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DUPLICATA PROTESTADA. PRAÇA DE PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 33 DE SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a competência para processar e julgar execução fundada em duplicata mercantil protestada. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, em caso de duplicata protestada, a competência para processamento da ação é do foro do protesto. Todavia, tratando-se de competência relativa, e, não havendo escolha aleatória de foro, uma vez que a ação foi proposta no foro da praça de pagamento, não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência, nos termos do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe à parte interessada indicar em preliminar de contestação a incompetência relativa. Precedentes. 3. No caso em comento, não se mostra cabível a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor do Enunciado no 33 de Súmula do STJ. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2002461, 0739343-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO EM COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de execução de título extrajudicial ajuizada em uma Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, remetendo os autos a uma das Varas Cíveis de Salvador/BA, sob fundamento de abusividade na eleição do foro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve escolha aleatória e abusiva do foro pela parte exequente, justificando o declínio de competência; e (ii) se a decisão recorrida violou o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, ao declinar de ofício da competência relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O foro eleito pela parte exequente não foi escolhido de forma aleatória, pois a obrigação decorre da emissão de duplicata e o lugar de cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968.4. Ademais, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.5. O fato de o protesto do título ter ocorrido em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 6. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento sedimentado na Súmula 33 do STJ, sendo prerrogativa do executado alegar a incompetência no momento processual adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.Tese de julgamento: “1. Embora o foro competente para execução de duplicata mercantil seja o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. 2. O protesto do título em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata. 3. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, cabendo ao executado a sua arguição.”(Acórdão 1981312, 0750565-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Em arremate, considerando que a exequente protocolou a petição inicial originariamente no foro de eleição contratual, que também é o de seu domicílio, não há que se falar em escolha aleatória de foro, razão pela qual o eminente Juízo de origem não poderia reconhecer eventual incompetência de natureza territorial de ofício. Por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, inexistindo escolha aleatória de foro, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte executada em preliminar de embargos à execução, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 65 c/c 917, V, do CPC. Nesse contexto, é cediço que o Relator, após facultada a apresentação de contrarrazões, poderá dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a, entre outras hipótese, “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, tal como se apura em relação à Súmula 33 do STJ (CPC, art. 932, V, “a”). No caso, desnecessária a apresentação de contrarrazões, seja porque ainda não se conheceria o paradeiro do agravado, seja porque ele ainda poderá formular exceção de incompetência territorial, apresentando justificativas aptas a afastar as conclusões ora estabelecidas, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer prejuízo processual decorrente da resolução ora empreendida ao agravo. Pelo exposto, com fulcro nos arts. 917, V, c/c 932, V, “a”, do CPC, em atenção à Súmula n. 33 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para cassar a decisão interlocutória agravada, mantendo o processo da execução junto ao Juízo de origem, nos termos das razões de decidir supra delineada. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator